Tribunal: STJ
Processo: 0031249-74.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090265 - PR(2025/0395489-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAURO CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JÚLIA CAROLINA SEGALA - PR074494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
ESCUTA
ESPECIALIZADA. LIMITES DA AÇÃO REVISIONAL.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para negar
provimento a recurso especial manejado em face de acórdão que julgou improcedente ação de
revisão criminal relativa a condenação pelo crime do
-A do Código Penal.
art. 217
2. Na ação revisional, o revisionando alegou que a condenação por estupro de vulnerável seria
contrária à evidência dos autos, porque baseada em depoimentos supostamente contaminados e
induzidos, em relatório de assistente social produzido sem contraditório e em escuta
especializada, sem realização de perícia psicológica judicial, sustentando a insuficiência do
conjunto probatório e requerendo absolvição.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido revisional, por entender que as teses de
incoerência, induzimento e contaminação da escuta especializada já haviam sido exaustivamente
apreciadas e refutadas no julgamento da apelação criminal, que valorizou a palavra da vítima,
colhida em escuta especializada perante psicóloga, como segura, coerente e harmônica com o
restante do conjunto probatório, afastando qualquer indicativo de falsas memórias ou imputação
deliberadamente falsa.
4. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
argumentando que não
Súmula 7/STJ,
pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de fatos já
delineados, especialmente quanto à origem e à suficiência da prova, sob alegada violação ao
do Código de Processo Penal, por entender inadmissível condenação fundada
art. 155
exclusivamente na palavra da vítima colhida em escuta especializada na fase extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
I, do Código de Processo
art. 621,
Penal, é cabível revisão criminal que se limita a rediscutir a valoração do conjunto probatório já
realizada nas instâncias ordinárias, sob o argumento de insuficiência da prova (palavra da vítima
em escuta especializada), e se o recurso especial pode afastar a incidência da
sob
Súmula 7/STJ,
o fundamento de tratar-se apenas de revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a175abe-dafa-4af1-b324-c8c9c1270fc8

6. O Tribunal de origem concluiu que a revisão criminal foi manejada como nova apelação, pois
as teses de incoerência, induzimento e contaminação da escuta especializada já haviam sido
analisadas e refutadas no julgamento da apelação, inexistindo decisão contrária à evidência dos
autos ou apresentação de novas provas aptas a justificar a desconstituição da condenação.
7. O acórdão local destacou que a palavra da vítima, em crime de natureza sexual, possui
especial relevância probatória e, no caso concreto, mostrou-se segura, coerente e harmônica com
o restante do conjunto probatório, tendo sido colhida em escuta especializada perante psicóloga,
sem qualquer indicativo de indução, falsidade ou implantação de falsas memórias, mesmo
considerando a tenra idade da vítima à época dos fatos.
8. A revisão criminal, nos termos do
I, do Código de Processo Penal, não autoriza mera
art. 621,
reanálise do acervo probatório para conferir-lhe nova valoração, sendo cabível apenas em
hipóteses excepcionalíssimas de contrariedade manifesta à evidência dos autos, violação a texto
expresso da lei penal ou surgimento de novas provas, o que não se verifica na espécie.
9. O pleito de rediscussão da suficiência da palavra da vítima e da escuta especializada
demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias,
providência vedada na via especial pela
não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou afronta direta à legislação federal na decisão que julgou
improcedente a revisão criminal, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, impondo-se a rejeição do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial e, por conseguinte, o acórdão que julgou improcedente a
revisão criminal.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e
provas, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
2. É inviável, em recurso especial, revisar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
suficiência do conjunto probatório quando essa pretensão demanda revolvimento de matéria
fática, incidindo a Súmula 7/STJ.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, colhida em escuta especializada,
quando segura, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, pode fundamentar a
condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 217
art. 155;
art. 621,
art. 622,
parágrafo único; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
206.847/SP,
16.02.2016, DJe 25.02.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a175abe-dafa-4af1-b324-c8c9c1270fc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090265 - PR(2025/0395489-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAURO CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JÚLIA CAROLINA SEGALA - PR074494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
ESCUTA
ESPECIALIZADA. LIMITES DA AÇÃO REVISIONAL.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para negar
provimento a recurso especial manejado em face de acórdão que julgou improcedente ação de
revisão criminal relativa a condenação pelo crime do
-A do Código Penal.
art. 217
2. Na ação revisional, o revisionando alegou que a condenação por estupro de vulnerável seria
contrária à evidência dos autos, porque baseada em depoimentos supostamente contaminados e
induzidos, em relatório de assistente social produzido sem contraditório e em escuta
especializada, sem realização de perícia psicológica judicial, sustentando a insuficiência do
conjunto probatório e requerendo absolvição.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido revisional, por entender que as teses de
incoerência, induzimento e contaminação da escuta especializada já haviam sido exaustivamente
apreciadas e refutadas no julgamento da apelação criminal, que valorizou a palavra da vítima,
colhida em escuta especializada perante psicóloga, como segura, coerente e harmônica com o
restante do conjunto probatório, afastando qualquer indicativo de falsas memórias ou imputação
deliberadamente falsa.
4. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
argumentando que não
Súmula 7/STJ,
pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de fatos já
delineados, especialmente quanto à origem e à suficiência da prova, sob alegada violação ao
do Código de Processo Penal, por entender inadmissível condenação fundada
art. 155
exclusivamente na palavra da vítima colhida em escuta especializada na fase extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
I, do Código de Processo
art. 621,
Penal, é cabível revisão criminal que se limita a rediscutir a valoração do conjunto probatório já
realizada nas instâncias ordinárias, sob o argumento de insuficiência da prova (palavra da vítima
em escuta especializada), e se o recurso especial pode afastar a incidência da
sob
Súmula 7/STJ,
o fundamento de tratar-se apenas de revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu que a revisão criminal foi manejada como nova apelação, pois
as teses de incoerência, induzimento e contaminação da escuta especializada já haviam sido
analisadas e refutadas no julgamento da apelação, inexistindo decisão contrária à evidência dos
autos ou apresentação de novas provas aptas a justificar a desconstituição da condenação.
7. O acórdão local destacou que a palavra da vítima, em crime de natureza sexual, possui
especial relevância probatória e, no caso concreto, mostrou-se segura, coerente e harmônica com
o restante do conjunto probatório, tendo sido colhida em escuta especializada perante psicóloga,
sem qualquer indicativo de indução, falsidade ou implantação de falsas memórias, mesmo
considerando a tenra idade da vítima à época dos fatos.
8. A revisão criminal, nos termos do
I, do Código de Processo Penal, não autoriza mera
art. 621,
reanálise do acervo probatório para conferir-lhe nova valoração, sendo cabível apenas em
hipóteses excepcionalíssimas de contrariedade manifesta à evidência dos autos, violação a texto
expresso da lei penal ou surgimento de novas provas, o que não se verifica na espécie.
9. O pleito de rediscussão da suficiência da palavra da vítima e da escuta especializada
demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias,
providência vedada na via especial pela
não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou afronta direta à legislação federal na decisão que julgou
improcedente a revisão criminal, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, impondo-se a rejeição do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
negara provimento ao recurso especial e, por conseguinte, o acórdão que julgou improcedente a
revisão criminal.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e
provas, sendo cabível apenas nas hipóteses excepcionais previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
2. É inviável, em recurso especial, revisar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

suficiência do conjunto probatório quando essa pretensão demanda revolvimento de matéria
fática, incidindo a Súmula 7/STJ.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, colhida em escuta especializada,
quando segura, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, pode fundamentar a
condenação.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 217
art. 155;
art. 621,
art. 622,
parágrafo único; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j.
206.847/SP,
16.02.2016, DJe 25.02.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURO CORREA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial (e-STJ, fls. 201 - 208).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
ao
Súmula 7/STJ,
argumento de que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas a revaloração
jurídica de fatos já delineados no acórdão do Tribunal de origem, especialmente quanto à origem
e à suficiência da prova, defendendo tratar-se de controvérsia estritamente de direito.
Afirma que a decisão monocrática impediu a análise da “suficiência jurídica de
elementos inquisitoriais” (e-STJ, fl. 214), sustentando que a condenação não pode se apoiar
exclusivamente na palavra da vítima colhida em escuta especializada, procedimento realizado na
fase extrajudicial, sem as garantias do contraditório judicial, sob pena de violação ao
do
art. 155
CP.
Aduz, ainda, que a condenação teria como pilar central relatório extrajudicial não
corroborado por perícia técnica judicializada ou outros elementos produzidos sob o crivo da
ampla defesa, em afronta ao
probatório exigido para decreto condenatório.
standard
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
O acórdão local apontou a falta de elementos concretos que pudessem justificar a
revisão da decisão condenatória, especialmente no que tange à alegação de insuficiência do
conjunto probatório, uma vez que a referida tese foi devidamente apreciada no julgamento da
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

ação penal, sendo incompatível com a natureza da revisão criminal o reexame detalhado de
provas ou a simples tentativa de obter uma nova interpretação dos fatos.
A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes trechos do
acórdão (e-STJ, fls. 85 - 90):
"Fixadas essas premissas, extrai-se dos autos que o requerente foi denunciado pelo
Ministério Público pela suposta prática do crime tipificado no
-A do Código
art. 217
Penal (mov. 16.1 – 1o grau).
Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
para condenar o requerente pela prática do fato 1 descrito na denúncia à pena de 18
anos e 8 meses de reclusão (mov. 150.1 – 1o grau).
A defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição (mov. 179.1 – 1o grau),
o qual foi não provido em 15.9.2021 pela 3a Câmara Criminal desta Corte, com
medida de ofício para readequar a fração utilizada na exasperação da pena- base e
fixar a pena definitiva em 17 anos e 22 dias de reclusão (mov. 25.1 – 2o grau autos no
0001327-16.2017.8.16.0049).
O presente pedido revisional funda-se na hipótese prevista no inc. I do
do
art. 621
CPP. Na visão do requerente, sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável foi
baseada em depoimentos contaminados e induzidos, especialmente pela madrasta da
vítima, e em um relatório da assistente social que não respeitou os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Alega que a única prova robusta foi produzida na
fase de inquérito policial e que a perícia psicológica judicial, essencial para a
formação do convencimento do juiz, não foi realizada. Sustenta que a condenação é
contrária à evidência dos autos e pede a revisão criminal para sua absolvição. 1Em
que pese o esforço argumentativo, todas essas questões foram devidamente
apreciadas no acórdão da 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, nos autos no 0001327-16.2017.8.16.0049, sob relatoria do Exmo. Des. Paulo
Roberto Vasconcelos.
[...]
No caso em apreço, as questões centrais trazidas pelo revisionando – incoerência e
induzimento no depoimento da vítima – foram objeto de apreciação detalhada no
acórdão que julgou o recurso de apelação, conforme se constata pela leitura da
decisão colegiada proferida sob a relatoria do Des. Paulo Roberto Vasconcelos.
O acórdão hostilizado enfrentou pontualmente cada uma das teses agora reiteradas. O
acórdão mencionou que a palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, possui
especial relevância probatória, destacando que a vítima apresentou relatos seguros e
harmoniosos com o restante do conjunto probatório. A vítima, ouvida perante
psicóloga, relatou categoricamente os atos praticados pelo acusado, mantendo
logicidade e congruência em sua versão, sendo enfática ao atribuir ao réu a autoria
delitiva.
Foi pontuado que a tese defensiva de que a madrasta teria inventado os fatos com a
finalidade de conseguir a guarda da criança não se sustenta, pois a vítima sequer
habitava com o acusado quando os fatos vieram à tona. Além disso, o acórdão
destacou que a vítima, ao ser ouvida na escuta especializada, relatou detalhadamente
os abusos sofridos, apontando os locais onde era beijada pelo acusado, o que
demonstra a veracidade de suas declarações.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

O acórdão também mencionou que a assistente social responsável pela escuta
especializada afirmou que a palavra da vítima foi coerente e livre de vícios, pois não
houve indicativo de que a ofendida tenha faltado com a verdade em suas declarações
ou que tenha sido induzida a incriminar injustamente o apelante.
Diante disso, conclui-se que as alegações de incoerência e induzimento no
depoimento da vítima foram devidamente analisadas e refutadas no acórdão
que julgou o recurso de apelação, de modo que não há como concluir pela existência
de decisão contrária à prova dos autos, mas tão somente de pretensão de nova
valoração das provas, o que é incompatível com o escopo da revisão criminal.
Para reforçar a conclusão, confira-se trechos da decisão nos quais constam o
enfrentamento das questões (mov. 25.1 – 2o grau autos no 0001327-
16.2017.8.16.0049):
“Insta consignar ainda, que no decorrer da persecução criminal não se constatou
qualquer indicativo de que a ofendida tenha faltado com a verdade em suas
declarações ou indique qualquer intenção de deliberadamente incriminar injustamente
o apelante, que vale destacar, é seu ‘avôdastro’ (convivente de sua avó materna).
Analisando o caso em tela, verifica-se que a infante, ora vítima, apresentou relatos
seguros entre si e harmonioso com o restante do conjunto probatório, declarando de
forma uníssona como o fato 1 descrito na peça inicial acusatória se desenvolveu.
Ou seja, verifica-se nas declarações supra, que restou amplamente demonstrado que o
réu, ora apelante, por mais de uma vez, -sem se saber ao certo quantas vezes, mas
certo que no período compreendido entre fevereiro de 2016 a 6 de janeiro de 2017,
com vontade de satisfazer a própria lascívia, praticou, com a vítima A. L. M, a época
com 04 (quatro) anos de idade, atos libidinosos diversos de conjunção carnal
consistentes em beijos lascivos na testa, na boca, olhos, barriga, axilas e genitálias,
beijos estes, na genitália, que caracterizam a da vítima realização de sexo oral.
A ofendida, ouvida perante psicóloga relatou categoricamente os atos praticados pelo
acusado, mantendo logicidade e congruência em sua versão e foi enfática ao atribuir
ao réu a autoria delitiva.
Verifica-se ainda, através dos depoimentos supracitados, que à época dos fatos, a
ofendida se recusava a voltar para a cidade de Astorga, onde residia com o acusado,
chegando até mesmo, vomitar de nervoso.
Vale mencionar neste ponto, que, o depoimento da genitora da vítima demonstra
efetivamente que a infante apresentou mudanças positivas após o fim do convívio com
o ora apelante, o que apresenta a possível aversão da criança com a situação a que era
anteriormente exposta, reforçando os abusos relatados pela vítima.
Em que pese a tese defensiva no sentido de que a madrasta L. teria inventado os fatos
com a finalidade de conseguir a guarda da criança, não teria, por razões óbvias,
imputado à pessoa do acusado. Isso porque, quando os fatos vieram à tona, a vítima
sequer habitava com o acusado. Naquela época, a ofendida, na companhia de sua
genitora, já havia deixado a casa do acusado M. para residir em outro local. Do
mesmo modo, não seria crível que um fato tão grave fosse inventado pela existência
de uma suposta dívida financeira, ou ainda, por desavença por um antigo
relacionamento da genitora da ofendida, oportunidade em que o ora acusado, a teria
repreendido.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

Destaca-se mais uma vez, que quando ouvida na escuta especializada, a ofendida,
relatou ‘ que o avôdastro de nome M. a beija muito não gosta. A mesma mostrou
vários locais no corpo que ele beija. Após vários minutos de muitas formas de
demonstrar onde os beijos eram oferecidos, ela apontou um local que ele beijava que
era a boca e mostrou com o dedo (...). Ela apontou que houve beijos próximos a suas
partes íntimas falou que ele a beija sem calcinha e que passa a língua no local e que
ela não gosta, solicitado para mostrar como era, ela abaixou a calça que vestia e
abaixou a calcinha e mostrou com o .’dedo como sendo seus órgãos genitais
Nota-se, portanto, que se revela pouco crível que sua madrasta teria implantado em
sua mente falsas memórias, tão detalhadamente, da forma como fora descrito pela
infante.
Ademais, uma criança de tenra idade, não saberia inventar tais fatos com a riqueza de
detalhes em que ocorre no caso em tela.”
É nesse sentido o apontamento da d. Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 15.1 –
RevCrim):
“Ademais, ao contrário do pontuado pela Defesa, não há nenhum indicativo de que a
vítima tenha imputado acusações falsas ao acusado, não sendo crível que tenha
permanecido na condição de ofendida, submetendo-se à publicidade de um crime
praticado contra sua dignidade sexual; além dos constrangimentos daí decorrentes, de
forma deliberada e franca, sem que os fatos tivessem efetivamente ocorrido.
Frise-se que no caso em apreço a menina contou os fatos inicialmente para sua
madrasta, a qual os levou a conhecimento do pai da ofendida, tendo a genitora da
criança descoberto os fatos apenas na escola, quando foi chamada à sala da diretora.
Dessarte, não há como falar que a criança teria sido induzida a mentir pela mãe por
vingança ou qualquer outro motivo.”
De toda forma, a revisão criminal não autoriza a reanálise do acervo probatório para
conferir-lhe valoração diversa daquela já estabelecida em decisão transitada em
julgado. Apenas novas provas, não apreciadas no processo originário, poderiam
justificar a revisão do julgado, o que não ocorre na espécie.
O revisionando não demonstrou serem as decisões condenatórias contrárias à
evidência dos autos, tampouco apresentou novas provas de inocência ou
circunstâncias que autorizem a diminuição da pena. Limita-se a manifestar
inconformismo com o entendimento judicial prevalente, o que não se coaduna com
os estreitos limites da ação revisional.
Em suma, a presente revisão criminal se apresenta como novo recurso de apelação
com o intuito de rediscutir questões já analisadas, de modo que, na ausência de nova
prova, de violação expressa ao texto da lei penal ou à evidência dos autos e de
falsidade de prova, a reavaliação da sentença não é permitida por meio da revisão
criminal, conforme estabelece o
parágrafo único, do Código de Processo
art. 622,
Penal."
Consoante se verifica do excerto transcrito, a Corte de origem julgou improcedente o
pedido revisional, sob o fundamento de que seu escopo seria discutir questões fáticas e
probatórias já analisadas à exaustão e refutadas, tanto em primeira, quanto em segunda
instâncias.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

A esse respeito, destacou que a palavra da vítima revelou-se segura, coerente e
harmônica com o restante do conjunto probatório, tendo sido colhida em escuta especializada
perante psicóloga, oportunidade em que a infante relatou, de forma categórica, os atos
libidinosos praticados, inclusive com descrição detalhada dos locais do corpo em que era beijada
pelo acusado. O acórdão destacou, ainda, que não houve qualquer indicativo de indução ou de
imputação deliberadamente falsa, sendo pouco crível a tese de implantação de falsas memórias,
especialmente diante da riqueza de detalhes apresentada por criança de apenas quatro anos de
idade à época dos fatos.
Nos termos do aresto, as teses de indução, incoerência do depoimento e suposta
contaminação da escuta especializada foram devidamente enfrentadas e refutadas no julgamento
da apelação da ação originária, limitando-se o revisionando a reiterar inconformismo com a
valoração das provas já apreciadas.
Com efeito, esta Corte afasta o cabimento da revisão criminal "quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese
de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do CPP" (HC n.
Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em
art. 621,
206.847/SP,
DJe de
.
16/2/2016,
25/2/2016)
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. MANEJO DA AÇÃO
COMO MERA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP (HC n.
relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe
206.847/SP,
. [...] No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento
25/2/2016)
restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas
que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou
recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos
elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo
originário (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp n. 1.805.996/SP,
Quinta Turma., DJe
" (AgRg no
relator Ministro
29/3/2021)
AREsp n. 2.467.664/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
26/2/2024.
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
947.485/PR,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MERA REITERAÇÃO. 2.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PACIENTE CONHECIDO COMO CHEFE
DO TRÁFICO. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. 3. OUTRAS NULIDADES
SUSCITADAS EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA
APELAÇÃO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que concerne à busca domiciliar, a matéria já foi analisada pelo STJ, no
julgamento do HC
interposto contra o acórdão que julgou o recurso de
898.392/GO,
apelação, e julgado em
No referido writ, ficou consignado "os agentes só
18/3/2024.
entraram na casa do paciente, que é conhecido como "chefe de comercialização de
drogas", após verificarem que este estava portando documento falso e tinha fotos de
drogas, além de ter indicado onde morava, bem como onde estava a droga. [...] a
diligência não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que
levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no
local, não se verificando a nulidade apontada".
2. Quanto à alegada nulidade da busca pessoal, tem-se manifesta a existência de
fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais, que
estavam em patrulhamento, o reconheceram como o "chefe" do tráfico de drogas no
Residencial Buena Vista, circunstância que justificou sua abordagem. Ademais,
diante da apresentação de documento falso, tem-se plenamente indicadas as fundadas
razões para a busca pessoal e domiciliar. Desse modo, a busca pessoal traduziu
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.
3. Quanto às demais nulidades alegadas, considerou-se que "somente em casos
excepcionalíssimos é que a imutabilidade da coisa julgada pode ser desfeita. Nestes
termos, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, do Código de Processo
Penal, a revisão criminal não pode ser utilizada para mero reexame de fatos e provas,
como se fosse uma apelação para desconstituir condenação".
- O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, que é no sentido de que "A revisão criminal não deve ser usada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-
se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência
dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas. [...].
Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a análise do pleito absolutório
demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus,
de cognição sumária. (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
828.144/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
956.291/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: c0a1650e-70bf-4033-805d-8154ec486c95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395489-2
AREsp 3.090.265 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013271620178160049 00312497420258160000 01111430220258160000
1111430220258160000 111143022025816000000013271620178160049
13271620178160049 312497420258160000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURO CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JÚLIA CAROLINA SEGALA - PR074494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAURO CORREA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JÚLIA CAROLINA SEGALA - PR074494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490382210;461@
2025/0395489-2 - AREsp 3090265 Petição : 2026/0016339-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:03
Código de Controle do Documento: 6D51CA78-D991-40D6-A858-1812AFB61213